Tribunal: TJDFT
Processo: 0729592-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR INTEGRAL DEVIDO. ACORDO ENTRE PARTES. VALOR PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO OBJETO DO ACORDO. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa.
2. No caso, evidente a configuração da preclusão lógica e temporal da fixação dos honorários sobre a fase executiva.
2.1. Isso, porque ainda que o autor e o executado tenham celebrado um acordo quanto ao valor principal, o valor dos honorários advocatícios fixados pela sentença exequenda não foi objeto do acordo e permanece hígido, inclusive quanto à ausência de pagamento voluntário após a intimação.
2.2. Assim, evidente a necessidade de manutenção da incidência, não só da multa, mas também dos honorários decorrentes da aplicação do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil.
2.3. Note-se que o fato de ter o ora agravante ter renunciado ao mandato referente à representação processual do autor não afasta o seu direito às verbas advocatícias fixadas na sentença exequenda, nem afasta a inadimplência do executado que foi devidamente intimado para o pagamento voluntário da referida verba, mas permaneceu inerte.
3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.